Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-59.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo torpe. Pena-base. Contravenção penal. Antecedentes. Comportamento da vítima.

1 - Condenação definitiva anterior por contravenção penal, embora não possa servir como reincidência, pode ser considerada como maus antecedentes.

2 - Reconhecido que o comportamento da vítima contribuiu para o crime – ela revelou relacionamento extraconjugal do réu e promoveu o encontro entre os envolvidos, situação que gerou todo o entrevero causador da morte da vítima -, há de se utilizar essa circunstância para reduzir a pena-base.

3 - Apelação provida em parte.